Tribunal: STF
Processo: AP 556
Classe: AP
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
Embargos de declaração em ação penal originária. 2. A fundamentação da decisão embargada analisou a relação da ação direta de inconstitucionalidade com a ação individual na qual a norma impugnada seria aplicada. Com base nisso, concluiu que não seria o caso de suspender a ação penal. Os fundamentos são incompatíveis com a aplicação dos dispositivos invocados pelo embargante. Inexistência de omissão. 3. Negado provimento aos embargos de declaração.